Tribunal: TJMT
Processo: 1021021-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021021-03.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AUTO POSTO MASUT VII LTDA.
AGRAVADO: CARLOS CELSO DO NASCIMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE AFASTOU AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, CARÊNCIA DA AÇÃO E PRESCRIÇÃO – IMÓVEL ADQUIRIDO DIRETAMENTE DE MASSA FALIDA – PRETENSÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO UNIVERSAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AUTO POSTO MASUT VII LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos no 0009699-72.2013.8.11.0003, Códigos 728966 e 12561748, movida em desfavor da agravante por CARLOS CELSO DO NASCIMENTO, rejeitou as preliminares de: a) incompetência do Juízo, b) carência de ação por ausência de interesse de agir; e c) prescrição.
Em síntese, a agravante, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de se determinar a suspensão da ação de origem, ao argumento de que o Juízo competente para processar e julgar a demanda é o Juízo Universal da Falência.
Sustenta que a matéria litigiosa refere a negócio que diz respeito à massa falida e possível condenação terá repercussão direta na apuração do passivo e na satisfação dos demais créditos.
Argumenta, ainda, que a necessidade de atribuição de efeito suspensivo decorre também da patente possibilidade de decisão conflitantes entre o Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis e o Juízo da 3a Vara de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo, além da prática de atos evidentemente nulos e/ou desnecessários.
No mérito, protesta pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a carência de ação por ausência de interesse de agir, a fim de extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sucessivamente, pugna decretação de incompetência do Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis para conhecer da Ação Reivindicatório C/C Perdas e Danos, sendo determinada a remessa dos autos para o Juízo da 3a Vara de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo, onde tramita a Falência, Processo no 0074201-23.8.26.0100.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de que os efeitos da decisão recorrida causem risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Veja que no caso dos autos restou incontroverso que o imóvel sub judice - Matrícula no 22.281 do 1o CRI da Comarca de Rondonópolis - foi supostamente adquirido da empresa Santa Úrsula Empreendimentos e Participações Ltda., a qual se encontra em processo de falência com demais empresas pertencentes ao grupo econômico denominado PETROFORTE.
Restou evidenciado, ainda, que o aludido imóvel foi arrendado à empresa agravante com autorização do Juízo do Processo de Falência no 583.00.2001.074101-2, da 18a Vara Cível da Capital São Paulo/SP.
Assim, a despeito da clareza do raciocínio percorrido pelo Julgador primeiro grau, tem-se, data maxima venia, que, consoante apontado pela agravante, em se tratando de falência, os dispositivos da Lei no. 11.101/2005 prevalecem sobre o art. 47 do CPC, em virtude da força atrativa que exerce em relação a quaisquer discussões erigidas no âmbito das disputas satélites que se relacionem ao procedimento falimentar, que torna indivisível o Juízo da Falência.
Desta feita, por cautela e para evitar eventual prejuízo à recorrente, havendo o debate acerca da competência do Juízo a quo, entendo por ora pela suspensão dos autos da origem até o julgamento final do presente agravo.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a agravante cumpriu com a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator